Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, GRAZIELA DE AGUIAR CUNHA requereu tutela de urgência em caráter antecedente e para restabelecer plano de saúde coletivo, o qual foi cancelado. Alegou ser titular e beneficiária de plano coletivo contratado junto à UNIMED. Em razão de recente procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade, precisa realizar exames periódicos, razão pela qual necessita do serviço médico. Ocorre que, recentemente, ao tentar utilizar os serviços junto à rede credenciada, foi surpreendida com a negativa de atendimento e sob alegação de que o contrato havia sido cancelado. Sustentou que as parcelas foram todas pagas em dias e que não haveria nenhuma irregularidade em seu CNPJ, razão pela qual não haveria motivos para o cancelamento. Pela decisão agravada, o juízo determinou à operadora o restabelecimento do contrato no prazo de 48 horas e sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a operadora passa por reestruturação e oferece serviço de atendimento médico de excelência. Em razão do aumento de custos do setor, houve necessidade de revisão e cancelamento de contratos em que havia desequilíbrio financeiro. Dessa forma, teria notificado a contratante com antecedência de sessenta dias e cancelado o contrato conforme prerrogativa legal. Alternativamente, impugnou o valor da multa arbitrada por reputá-la excessiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 49380286. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antedente. Corrija-se a autuação. A autora narra que o Plano de Saúde réu teria cancelado o contrato de plano de saúde sem prévia notificação à consumidora, negando a realização de exames a partir de 27/06/2023. A relação jurídica está comprovada pelo contrato anexado no Id 164063660 e a adimplência da autora, pelos comprovantes de Id 164063667 a164063670, este último referente ao mês de junho do corrente ano. A autora pede a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano uma vez que realizou cirurgia bariátrica no ano passado e, por isso, precisa com regularidade realizar exames e acompanhamentos com equipes multidisciplinares, devido ao risco de complicações causadas pela cirurgia. Afirma que, inclusive os exames realizados e negados de cobertura no dia 27 são para verificar a estabilidade ou não de seu quadro clínico. Aduz, ainda que a medida cautelar é necessária para resguardar a vida da autora recentemente operada evasivamente, pois no próximo dia 10/7/2023 possui agendamento para verificar a necessidade de aumento ou diminuição da medicação para diabetes. Eis o sucinto relatório. Decido. Nos termos do art. 300 , caput, do Código de Processo Civil de 2015 , a concessão da tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, ainda que o perfeito conhecimento dos motivos que levaram o plano de saúde réu a promover o cancelamento demande se aguarde a citação e a apresentação de contestação, a situação da autora é de manifesta urgência, haja vista que passou recentemente por cirurgia e necessita de prosseguir com o acompanhamento médico, conforme relatou. Nesse contexto, defiro a liminar para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL no prazo de 48 horas a contar da sua intimação da presente decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000.00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais previstas em lei.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse sentido o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua irresignação na alegação de que é permitido à operadora de planos de saúde coletivos, vigentes há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicado ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê, em seu artigo 23, que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Em cumprimento aos preceitos normativos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral: “10. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO E DO CANCELAMENTO DE PRODUTOS CONTRATADOS: 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.” No entanto, apesar da previsão contratual e da aparente regularidade da denúncia unilateral, quando se passa à análise da documentação juntada aos autos até o momento, não é possível concluir, a primius ictus oculi, que se procedeu a prévia notificação regular com 60 dias e comunicando o intento de rescindir o contrato com sessenta dias de antecedência. Embora se tenha juntado carta datada de 28/04/2023 e endereçada à autora, com o propósito de informá-la da intenção de rescindir o contrato, não há comprovação de entrega de respectiva correspondência. Desta feita e até que se realize a devida instrução do processo em momento próprio, assegurada a ampla defesa e o contraditório, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato Quanto ao pedido de redução das astreintes, a matéria não possui urgência a reclamar o diferimento do contraditório, devendo sua apreciação ser reservada ao colegiado. Importa salientar que, embora a recorrente possa sofrer a multa em caso de recalcitrância, seu montante poderá ser revisto a qualquer momento e seu recebimento efetivo fica postergado ao trânsito em julgado da sentença, o que afasta o risco de dano grave ou perecimento do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator